Tribunal: TJMT
Processo: 1002199-59.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002199-59.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR SPERANZA - CPF: 453.309.999-87 (AGRAVADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JULIO CESAR SPERANZA - CPF: 453.309.999-87 (AGRAVANTE), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº
1002199-59.2018.8.11.0003

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

AGRAVANTE: JULIO CESAR SPERANZA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: JULIO CESAR SPERANZA

EMENTA

AGRAVOS INTERNOS EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DA REQUERIDA DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO PARA APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSOS DESPROVIDOS.

Hão de ser desprovidos os agravos internos se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento ao recurso de apelação cível da parte requerida e, em sede de embargos de declaração, deu parcial provimento ao apelo do autor para aplicar multa por descumprimento de ordem judicial, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos pela
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e por
JULIO CESAR SPERANZA
contra a decisão monocrática que

negou provimento ao recurso de apelação cível da parte requerida/primeira agravante e, em sede de embargos de declaração, deu parcial provimento ao apelo do autor/segundo agravante para aplicar multa por descumprimento de ordem judicial, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A requerida
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
sustenta em seu agravo que apesar de autor alegar inexistência de relação jurídica entre as partes, os documentos apresentados à instituição financeira no ato da contratação demonstraram-se aparentemente legítimos, inexistindo motivos para não acreditar na sua autenticidade
.

Alega que o agravado teve seus dados negativados perante os órgãos de proteção ao crédito em razão da inadimplência da segunda parcela do contrato, não incorrendo em ato ilícito mas apenas exercício regular do seu direito pelo banco.

Defende a inexistência de dano moral e pleiteia, de forma subsidiária, pela redução do
quantum
indenizatório.

No mais, alega não ser cabível a aplicação de multa, a qual se mostra desproporcional com o bem material perseguido, devendo ser reduzida, nos termos do artigo 537 do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 81675979).

Por sua vez, o autor
JULIO CESAR SPERANZA
alega em seu recurso que a multa imposta pelo juízo de primeira instância não se mostrou desarrazoada, pois arbitrada no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, por se tratar de exclusão de apontamento indevido do rol de inadimplentes, de modo que, eventual valor expressivo obtido ao final decorre somente da desídia da agravada no cumprimento da ordem judicial.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 81864979)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos
contra a decisão monocrática proferida nos Recursos de Apelação Cível interpostos pelas partes que, em sede de embargos de declaração, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo autor, a fim de reformar em parte a sentença para reconhecer o seu direito ao recebimento da multa por descumprimento da ordem judicial, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), e negou provimento ao recurso da requerida.

Pois bem
.

Ao analisar os recursos de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“DECISÃO

MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e por
JULIO CESAR SPERANZA
,

na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada pelo segundo recorrente em face do primeiro, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato 2002767393500 objeto da ação;

b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do autor, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora desde a negativação indevida (evento danoso);

c) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A requerida
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
sustenta em seu recurso que os documentos juntados aos autos demonstram que a instituição financeira teve motivos para acreditar na sua autenticidade, sendo tão vítima de eventual fraude quanto a parte autora.

Defende a culpa exclusiva de terceiros não podendo ser condenada por ato de estelionatário.

Alega que não restou comprovada a exposição da figura da parte autora a situações vexatórias, inexistindo dano moral a ser indenizado.

Insurge-se quanto ao valor indenizatório fixado, ao argumento de que enseja o enriquecimento ilícito do apelado, bem como quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária, os quais devem ocorrer a partir fixação.

No mais, prequestiona os artigos 186, 188, 144, 876, 877, 944 e 927, todos do Código Civil; artigo 373, I, do CPC/15; e artigo 14, do CDC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, ao argumento de que a apelante apenas reiterou os termos da contestação. No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 64821554).

Por sua vez, o autor
JULIO CESAR SPERANZA
, recorre do
valor da indenização por danos morais, alegando que a quantia fixada é insuficiente para reparar os danos sofridos, já que teve um empréstimo no valor de R$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais) negado em razão da restrição do seu nome, a qual demorou para ser excluída.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 64821552).

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que o autor teve seu nome negativado em razão de contrato de financiamento, no valor de R$ 58.202,92 (cinquenta e oito mil, duzentos e dois reais e noventa e dois centavos) para aquisição de um veículo Ford Ka, realizado em seu nome na cidade de Brasília-DF, o qual desconhece.

Narra que somente tomou conhecimento quando teve negado um empréstimo bancário para finalização de empreendimento. Após registrar o Boletim de Ocorrência, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Preliminar de não conhecimento do recurso.

Consoante relatado, ao apresentar as contrarrazões a recorrida suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência dia dialeticidade.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

Ademais, a simples reprodução dos argumentos deduzidos na contestação não impede, por si só, o conhecimento do recurso se existe o interesse na reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC. REQUISITOS. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA INICIAL. COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA.

1
. A reprodução dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação quando demonstrado interesse na reforma da sentença, como ocorre na espécie. Precedentes
.” (REsp 998.847/RS; REsp 924.378/PR; REsp 707.776/MS) [...].” (REsp 1065412/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 14/12/2009)

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA, NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINÍPIO DA DIALETICIDADE E APLICAÇÃO DE SANÇÃO DE CENSURA – REJEIÇÃO – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA DO AUTOR NA PARTE DE TRAS PELO VEÍCULO CONDUZIDO PELO REQUERIDO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO NO LOCAL DO ACIDENTE PELO POLICIAL MILITAR COM O CROQUI – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE EM RELAÇÃO A PARTE DOS COMPROVANTES MÉDICOS COM AS LESÕES DECORRENTES DO ACIDENTE – EXCLUSÃO DO VALOR A SER RESTITUÍDO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO –

AUSÊNCIA DE PROVA – EXCLUSÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – DESCABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO REQUERIDO E DESPROVIMENTO DO ADESIVO.

Constatado que o documento da motocicleta se encontra registrado em nome do autor, resta comprovada a sua propriedade e, via de consequência, sua legitimidade para propor ação que visa reparação de prejuízos ao bem.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes do conserto da motocicleta, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.
[...]
." (TJMT - NU 0002341-75.2012.8.11.0008, 2ª Câmara Cível, Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 05/08/2019, DJe 08/08/2019)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade, tampouco a reprodução da peça de defesa,
rejeito a preliminar suscitada
.

Mérito.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, a requerida apoia-se na tese de que
não praticou nenhum ato ilícito, não havendo, portanto, dever de reparação de danos. De outro lado, o autor aduz que nunca contratou ou manteve qualquer relação jurídica com o requerido,
sendo indevido o valor que ensejou a negativação dos seus dados pessoais perante os órgãos de proteção ao crédito e, via de consequência, devida a indenização por dano moral.

Com efeito, a despeito dos argumentos da requerida, o fato é que o contrato apresentado para demonstração da suposta contratação (ID 64821489) consta simples rubrica incompatível com a assinatura do autor (IDs 64821048 e 64821049).

Assim, não prospera a alegação de que não possui responsabilidade pela negativação do nome do recorrido perante os cadastros de inadimplentes por tratar-se de contrato fraudulento, tentando eximir-se de sua culpa.

Ora, o fato de terceiro ter se apresentado com documentos de outrem não exime o banco de responsabilidade pelo dano a seu cliente, porque constitui falha na sua prestação de serviço.

Nesta hipótese, deve a instituição financeira exigir maiores cuidados ao se celebrar contrato com clientes, certificando-se sempre acerca da veracidade das informações que lhe são passadas, pois as instituições financeiras respondem de forma objetiva nos casos de fraude bancária decorrente de falha na prestação de serviço.

Trata-se, aliás, de entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo.

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido
.” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)."

O referido entendimento encontra-se, inclusive, consolidado no STJ, conforme se vê da recente Súmula nº 479: “
Súmula nº 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Por outro lado, é incontroversa a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção de crédito, em virtude da emissão de cheque sem provisão de fundo, conforme se denota do ID 64821045.

Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte do requerido/recorrente, visto que, no momento da contratação, não tomou os cuidados necessários para evitar a fraude, não havendo falar-se em exclusão de sua responsabilidade.

No tocante ao
dano moral
, imperioso destacar que
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.[...]
.” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.

Não destoa o entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR MAJORADO – JUROS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar
. O valor do ressarcimento tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula n. 362/STJ).“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de RESPONSABILIDADE extracontratual.” (Súmula n. 54/STJ).Provido o Recurso da autora, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (§11 do art. 85 do CPC)
.” (TJMT – N.U 0016338-12.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO –

1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

2.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.

[...].
(EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009).

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.

Assim, nesse ponto, não prospera o pedido de redução ou o pedido de majoração do
quantum
fixado na sentença.

Nesse sentido, este tribunal tem decidido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ÁGUA E ESGOTO – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.1- O art. 22, caput e o parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor preveem a responsabilidade objetiva das empresas concessionárias de serviço público, independentemente da comprovação da culpa, somente afastado o dever de indenizar quando demonstrada a culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro. 2- A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ.3- As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia fixa.4- “A indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a compensatória,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a punitiva,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016)
.” (TJMT – Ap 151981/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA E VENDA -

AUSÊNCIA DE PROVA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL PRESUMIDO – REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido, justa a condenação arbitrada
.” (TNMT – AC nº 0011624-72.2010.8.11.0015, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

Por fim, a requerida pleiteia para que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir do arbitramento.

No que tange à alegação de que a incidência da
correção monetária
deve ter seu termo inicial a partir da sentença, não há interesse recursal, tendo em vista que desta forma já foi fixado em primeiro grau.

Quanto à data de
incidência dos juros de mora
, há de se ressaltar que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, como
in casu
, em que não restou comprovada a contratação pelo autor, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DÍVIDA INEXISTENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA - PRODUTO/SERVIÇO NÃO ADQUIRIDO PELA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – APONTAMENTOS POSTERIORES AO INDEVIDAMENTE LANÇADO PELA RÉ QUE NÃO AFASTAM O DANO MORAL – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO FIXADA NO VALOR DE R$ 8.000,00 – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA – DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifica-se que as demais negativações se deram após o primeiro registro discutido nestes autos, o que afasta a “preexistência” de anotações e, consequentemente, a incidência da SÚMULA 385 do STJ.

Constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora ao banco de dados negativo de crédito, aflora a obrigação indenizatória, em razão da imagem negativa que o registro provoca, tratando-se, portanto, de dano presumido.

Observando-se que a autora possui outras inscrições no serviço de proteção ao crédito, ainda que POSTERIORES, que devem ser elas levadas em conta na dimensão da quantidade do valor compensatório a ser fixado, a despeito de não excluir a indenização.

No dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês, devem incidir a partir do evento danoso (SÚMULA nº 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (SÚMULA nº 362 do STJ)
.” (TJMT – N.U 0006360-42.2014.8.11.0045, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 24/11/2016)

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, incisos IV e V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
nego provimento a ambos os recursos.
Por fim, descabe a elevação dos honorários advocatícios, eis que fixados no percentual máximo.

P. I. C.

Cuiabá, 27 de novembro de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
"

Em sede de Embargos de Declaração, proferi a seguinte decisão:

"

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

JULIO CESAR SPERANZA
opõe recurso de embargos de declaração (ID nº 70299493), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando a decisão monocrática constante no ID nº 68476456, proferida nos Recursos de Apelação Cível que, monocraticamente,negou provimento aos apelos.

Em síntese, sustenta a embargante que o Juízo
a quo
determinou a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA em 02/04/2018, o que foi cumprido por meio de ofício direto aos órgãos de proteção ao crédito.

Alega que em 16/05/2018, a embargada incluiu novamente o nome do recorrente no rol de maus pagadores relativamente ao mesmo contrato fraudulento discutido nos autos, sendo tal descumprimento de ordem judicial corrigido, novamente por meio de ofício aos órgãos de restrição ao crédito, em 04/09/2018.

Salienta que foi requerido nas razões do apelo o reconhecimento do descumprimento da decisão judicial e o do direito do embargante à multa decorrente de 111 (cento e onze) dias de descumprimento da medida judicial, a ser calculada sobre a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) imposta pelo juiz de primeiro grau, no entanto, tal pleito não foi apreciado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 73297473).

É o relatório.

Decido.

É cediço que os embargos de declaração devem ser acolhidos quando

verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No caso, verifica-se que de fato houve omissão quanto ao pedido para que fosse reconhecido o direito à
astreinte
decorrente de 111 (cento e onze) dias de descumprimento de ordem judicial, a ser calculada sobre a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) imposta pelo juiz de primeiro grau, razão pela qual passo a sua análise.

Com efeito, verifica-se que ao conceder a tutela de urgência para que a requerida/embargada providenciasse a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, em 04/04/2018, foi imposta multa diária por descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme se observa do ID 64821464 - Pág. 3.

Consta que em 06/04/2018, o autor/embargante peticionou ao Juízo requerendo fosse determinado a expedição de ofício ao SPC/SERASA para retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

O referido órgão, por sua vez, informou sobre a impossibilidade de cumprimento da medida, em razão da inexistência de restrição, conforme extrato de consulta expedido em 24/04/2018 (ID 64821497).

Após, o demandante veio novamente aos autos,em 22/08/2018, informando o descumprimento da medida liminar (ID 64821507), uma vez que a parte requerida/embargada teria inscrito novamente seu nome junto aos cadastros de inadimplentes, em 16/05/2018, em virtude de protesto relativo ao mesmo contrato discutido na presente ação, ocasião em que o embargante requereu a majoração da multa e a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para baixa da restrição.

Em 22/11/2018 foi requerida a execução da multa pelo ora recorrente, sob alegação de que a baixa do seu nome foi procedida apenas em 04/09/2018, após 111 (cento e onze) dias de descumprimento da medida liminar, deferida em 04/04/2018 (ID 64821519).

O pleito foi indeferido pelo julgador singular em 29/01/2019, sob o fundamento de não causar tumulto ao processo, tendo em vista que o feito sequer havia sido sentenciado

(ID 64821520).

O requerido/embargado, por sua vez, informou o cumprimento da obrigação em 23/04/2019 (ID 64821522).

Assim, observa-se que de fato houve descumprimento da determinação judicial com nova inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, em 16/05/2018, em decorrência do objeto da ação, conforme comprova extrato de consulta emitido em 22/08/2018 (ID 14892887), razão pela qual é devida a multa cominatória.

No tocante ao valor da
astreinte
, por outro lado, parcial razão assiste ao embargante.

Embora tenha havido, de fato o descumprimento da medida por 111 (cento e onze) dias - contados da data nova restrição (06/05/2018) até a sua baixa (04/09/2018) - tal negativação não ocorreu em relação ao valor total do contrato discutido, mas de apenas R$ 3.947,12 (três mil, novecentos e quarenta e sete reais e doze centavos), conforme se observa do Extrato de ID 14892887.

Nesse contexto, convém salientar que o objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.

Assim, embora não exista, a princípio, um limite máximo para a multa cominatória, é possível que, no caso concreto, quando a medida se torna desproporcional em relação ao bem da vida que com ela se pretende resguardar, o seu valor seja adequado a parâmetros razoáveis.

Isso é possível inclusive na hipótese de execução das
astreintes
, uma vez que sua finalidade é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, não podendo se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

"
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA NA FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação a obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No presente caso, a multa diária foi reduzida em virtude da sua exorbitância.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido
." (STJ - AgInt no AREsp 1367368/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) G.n.

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico nesta Corte o entendimento de que o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art.536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.

2. "O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida" (AgInt no REsp 1.846.190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe de 27/04/2020).

3. Na hipótese, ficou caracterizada a exorbitância do valor executado a título de multa cominatória (R$ 84.500,00), diante das seguintes peculiaridades: a) o débito que originou a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito era de R$ 153,65 (cento e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos); b) a obrigação principal resultou na condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Daí o provimento do recurso especial da agravada para reduzir o montante executado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tal como procedeu o Juízo de primeiro grau.

4. Agravo interno a que se nega provimento
." (STJ - AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020) G.n.

Assim, apesar de a multa ter sido fixada no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, deve-se levar em consideração que diferente da primeira restrição, que ensejou o ajuizamento da ação, na qual constava o valor total débito questionado (R$ 60.827,08), na negativação havida após a decisão liminar o valor do débito inscrito foi de apenas
R$ 3.947,12 (três mil, novecentos e quarenta e sete reais e doze centavos).

Na hipótese, caso fosse aplicada a multa na forma fixada, ou seja, de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários por 111 dias, o valor da
astreinte
seria muito superior ao da obrigação principal, inclusive levando-se em conta a indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Portanto, levando-se em conta o fim precípuo da multa cominatória, que é o de compelir o cumprimento da obrigação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a sua fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
, para sanar a omissão apontada e
, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
dou parcial provimento monocrático ao recurso de apelação,
a fim de reformar em parte a sentença monocrática
para reconhecer o direito do embargante/autor ao recebimento da multa por descumprimento da ordem judicial, a qual fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.
No mais, mantenho a sentença monocrática.

P. I. C.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora"

No caso, os agravantes
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e JULIO CESAR SPERANZA,

ao interporem os presentes agravos internos, apenas reeditaram os termos das razões da apelação e dos Embargos de Declaração, respectivamente, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacaram especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Ademais, totalmente descabida a alegação de inaplicabilidade da
astreinte
ou que o valor arbitrado se mostra desproporcional, uma vez que, conforme acima exposto, tal questão foi devidamente enfrentada e fundamentada na decisão agravada, havendo redução do valor da multa justamente para adequação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
aos agravos internos.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021